Tribunal: TJES
Processo: 5000100-18.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-18.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEA COSME BORGES
INTERESSADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. (1) AUTORA AFIRMA, EM SÍNTESE, QUE O RESPECTIVO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO RÉU EFETUOU DESCONTO INDEVIDO EM SUA CONTA CORRENTE RELACIONADA À DÍVIDA ORIUNDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. (2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. (3) RECURSO AUTORA. REQUER-SE O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM O ESCOPO DE REFORMAR A SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRENTE CONTIDOS NA INICIAL, PORQUANTO SOMENTE ASSIM OS DIGNÍSSIMOS JULGADORES ESTABELECERÃO A SÃ, COSTUMEIRA E SOBERANA JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (4). O PRINCIPAL PONTO DISCUTIDO PELA PARTE RECORRENTE É NO SENTIDO DE QUE O CONTRATO JUNTADO PELA PARTE RECORRIDA DIZ RESPEITO A OUTRO PRODUTO DIVERSO DAQUELE QUE FOI UTILIZADO PELO RECORRENTE, POIS O CONTRATO JUNTADO SE REFERE AO CARTÃO BANESCARD, AO PASSO QUE O CARTÃO UTILIZADO PELO RECORRENTE É O CARTÃO DE CRÉDITO BANESTES VISA ESSENCIAL INTERNACIONAL. NO ENTANTO, IMPORTANTE REGISTRAR QUE ESTA INFORMAÇÃO NÃO FOI APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE EM NENHUM MOMENTO, APENAS AGORA EM SEDE RECURSAL, POSTO QUE SEQUER ANEXOU UMA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE, RESSALTE-SE, ESTAVA COM O PAGAMENTO EM ATRASO. AINDA SOBRE ESTE PONTO, DESTACO QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS VIGENTES PARA OS CARTÕES FORNECIDOS PELO RECORRIDO SÃO AS MESMAS, INCLUSIVE TAL SITUAÇÃO É DE CIÊNCIA DA PARTE RECORRENTE, QUE SUBSCREVEU O TERMO DE ADESÃO JUNTADO NO ID. 1193321, ONDE CONSTA A CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS VÁLIDAS PARA OS CARTÕES BANESCARD, BANESTES VISA INTERNACIONAL E GOLD.

ESTE DESCONTO AUTOMÁTICO SOMENTE PODERÁ SER FEITO DESDE QUE PREVISTO, POR ESCRITO, NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

VERIFICO DOS DOCUMENTOS ATRELADOS, QUE A FATURA, OBJETO DO LITÍGIO, ERA DEVIDA, SENDO QUE FORA DESCONTADO O VALOR MÍNIMO ANTE A POSSIBILIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, O QUAL PREVÊ O DESCONTO DIRETO NA CONTA CORRENTE QUANDO O ATRASO NO PAGAMENTO SUPLANTAR, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 16.1 DO CONTRATO (ID 1193319),
IN VERBIS
:
16.1 - Na hipótese de ausência de pagamento ou pagamento efetuado em valor abaixo do pagamento mínimo, o emissor fica autorizado pelo titular, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, a lançar débitos de quaisquer saldos disponíveis em sua conta, até que, somados, completem o valor do pagamento mínimo, para amortização do saldo devedor decorrente deste contrato. Os encargos pertinentes à mora serão cobrados na fatura subsequente.
CONFORME CONSTA NO ID. 1193320, O VENCIMENTO DO CARTÃO SE DEU NO DIA 15/11, NÃO OCORRENDO O EFETIVO PAGAMENTO EM 15 (QUINZE) DIAS, EFETUOU-SE ENTÃO O PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE (ID. 1193320 - Pág. 5), NO DIA 01/12. DESCONTO DEVIDO. (5).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.